Tribunal: STJ
Processo: 0806098-50.2011.8.20.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083368 - RN(2025/0405498-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : SUZANA CECÍLIA CÔRTES DE ARAÚJO E SILVA - RN009501B
ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: L'AUTO OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF
1. É deficiente o capítulo do recurso especial cuja fundamentação se
apresenta de forma genérica, sem a indicação clara e específica da suposta violação à
legislação federal, impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por
analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
05/05/2026
11/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56656084 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 12/05/2026 10:20:50
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 0f0649df-ba4c-4817-90f4-6f7f4644d380

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3083368 - RN(2025/0405498-0)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : SUZANA CECÍLIA CÔRTES DE ARAÚJO E SILVA - RN009501B
ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: L'AUTO OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. É deficiente o capítulo do recurso especial cuja fundamentação se
apresenta de forma genérica, sem a indicação clara e específica da suposta violação à
legislação federal, impossibilitando a compreensão da controvérsia. Incidência, por
analogia, do óbice previsto na Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE NATAL da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls.
que não
542/543,
conheceu do recurso especial.
Em suas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da
decisão agravada ou a apreciação do recurso pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fl. 560/567).
É o relatório.
VOTO
Na origem, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE proferiu o acórdão assim ementado (fls. 396/397):
Documento eletrônico VDA56110929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:57
Código de Controle do Documento: 7a42e67f-0ad5-45af-a806-00dd056f1eae

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO.
APELAÇÃO
CÍVEL
FORMULADA PELO EXEQUENTE. DESPROVIMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS. NÃO ACOLHIMENTO.
I - CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração por supostas omissão e contradição em
acórdão que negou provimento à apelação formulada pelo exequente,
mantendo a decisão de origem que acolheu a exceção de pré-executividade
proposta pelo executado e extinguindo o feito executivo.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Analisar as alegações de que:
a) a reclassificação do fato gerador da autuação fiscal (de transporte
para franquia) não é matéria conhecível de ofício e, além disso, depende de
dilação probatória, daí porque não poderia ter sido arguida em exceção de
pré-executividade, conforme enunciado da Súmula 393 do STJ, bem como
entendimento da mesma Corte, no julgamento do
em
RESP 1.101.900/ES,
sede de julgamento de recursos repetitivos;
e b) há diferença basilar entre contrato de franquia versus prestação
de serviços desenvolvida pela empresa franqueada.
III - RAZÕES DE DECIDIR.
3. Antes do advento da Lei Complementar no
os contratos de
116/03,
franquia, por terem causa e conteúdo próprios, não se confundiam com os
contratos de prestação de serviço, daí porque suas atividades não eram
passíveis da cobrança de ISS, logo, a matéria tratada na exceção de pré-
executividade não depende de dilação probatória, sendo inaplicável o teor
da Súmula 393 do STJ
a posição adotada no exame do
e/ou
em sede de julgamento de recursos repetitivos.
RESP 1.101.900/ES,
IV - DISPOSITIVO E TESE.
Embargos conhecidos e acolhidos quanto à existência de omissão,
sanando-se o vício, mas sem efeitos infringentes. Tese de julgamento:
“Incabível falar em necessidade de dilação probatória para aferir a real
natureza jurídica do serviço prestado (se de transporte ou não) no caso
concreto, porque antes do advento da Lei Complementar
não se
113/06,
admitia a cobrança de ISS sobre os contratos de franquia (no que se inclui
suas atividades de atuação), até então não reconhecidos com natureza de
prestação de serviços”. Dispositivos relevantes citados: Súmula 393 do STJ,
Lei Complementar
Jurisprudências relevantes
RESP 1.101.900/ES,
113/06.
citadas: STJ, AgRg no
Relator: Ministro Mauro Campbell
REsp 982.171/RJ,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
STJ,
13/4/2010,
29/4/2010;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.293.921/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
e STJ, AgInt
23/10/2023,
25/10/2023
nos EDcl no
Relator: Ministro Mauro Campbell
AREsp 1.182.466/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/11/2018,
22/11/2018.

Na decisão agravada, não se conheceu do recurso especial porque,
relativamente à tese de violação ao item 59 da Lista Anexa do Decreto-Lei 406/1968,
foram apresentadas alegações genéricas, o que teria impedido a compreensão da
controvérsia.
Documento eletrônico VDA56110929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:57
Código de Controle do Documento: 7a42e67f-0ad5-45af-a806-00dd056f1eae

Em nova análise das razões do recurso, vê-se que a parte recorrente,
MUNICÍPIO DE NATAL, realmente não indicou, de maneira específica, em que
consistiria a alegada violação
limitando-se a apresentar argumentação genérica.
,
Confira-se (fls.
):
417/419
Como bem destacou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o
crédito fiscal em execução foi constituído em decorrência das atividades de
transporte prestados pela Recorrida em momento anterior à vigência da LC
n.o 116/2003.
Entendeu, contudo, a Corte Local que, por tais serviços terem sido
prestados pela executada, enquanto franqueada da Varig Logística
não
S/A,
poderiam ser tributadas, em razão da ausência de previsão legal de
incidência do ISS sobre contratos de franquia, o que acabaria por resultar na
impossibilidade de tributação das atividades desempenhadas pelo
franqueado. É o que se extrai dos seguintes excertos do Acórdão recorrido
(ID 28693879) (grifos acrescidos):
[...]
Contudo, por não se confundir o contrato de franquia, cuja definição
legal repousava no
o da Lei n.o
e atualmente repousa no
art. 2
8.955/1994
o da
com a prestação de serviços pelo franqueado
art. 1
Lei 13.966/2019,
aos seus clientes e ao mercado em geral, não se pode entender que a mera
ausência de previsão de tributação do contrato de franquia antes da edição
da LC n.
implica a impossibilidade de incidência do ISS sobre os
116/2003
serviços prestados pelos franqueados e que constavam na Lista Anexa de
Serviços Tributados do Decreto-Lei n.o 406/1968.
Nessa toada, considerando que o item 59 da Lista Anexa do Decreto-
Lei n.o
em vigor à época do fato gerador do crédito fiscal em
406/1968,
execução, permitia, em momento anterior à vigência da LC n.o
a
116/2003,
tributação de ISS pelo desempenho de atividades de transporte de cargas
dentro do território do município, não há que se falar em inexigibilidade do
crédito fiscal, impondo-se a reforma do acórdão recorrido.

Está correta a decisão que não conheceu do recurso especial devido à
incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal..
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56110929 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 11:58:57
Código de Controle do Documento: 7a42e67f-0ad5-45af-a806-00dd056f1eae

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.083.368 / RN
Número Registro: 2025/0405498-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08060985020118200001 202102415928 8060985020118200001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : SUZANA CECÍLIA CÔRTES DE ARAÚJO E SILVA - RN009501B
ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: L'AUTO OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE NATAL
PROCURADORES : SUZANA CECÍLIA CÔRTES DE ARAÚJO E SILVA - RN009501B
ZELIA CRISTIANE MACÊDO DELGADO - RN002244
AGRAVADO
: L'AUTO OPERADORA DE VIAGEM E TURISMO LTDA
ADVOGADA
: BRENDA JORDANA LOBATO ARAÚJO TEIXEIRA - RN014389
TERMO
Documento eletrônico VDA56641118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 20ffb522-4852-49c5-b31d-b7a0a0a1fcbe

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:57:51
Código de Controle do Documento: 20ffb522-4852-49c5-b31d-b7a0a0a1fcbe